Tribunal: STJ
Processo: 0039033-03.2014.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980173 - MT(2025/0245065-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
JOÃO PEDRO VALENTIM BASTOS - SP520915
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
AGRAVADO
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - SP220280
GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - SP439476
LUIZ FERNANDO FRAGA - SP158909
MATHEUS FRACCARI DE OLIVEIRA - SP527741
TAÍS SOUZA CARDOSO - SP469587
THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - SP357012
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE ROYALTIES PELA
UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA
“RR”.
ROUNDUP READY -
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
EVIDENCIADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
EM
PRO JUDICATO
Documento eletrônico VDA54072386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9daa7acc-a745-4cf8-adac-cb7933b86aa4

MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO EPSECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada por associação
de produtores de soja com o objetivo de afastar a cobrança indevida
de royalties pela utilização da tecnologia
“RR”, cuja
Roundup Ready -
patente caiu em domínio púbico no ano de 2010, e, por consequência,
obter a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelos
seus associados para aquisição de insumos com
embutidos.
royalties
2. Não é possível invocar omissão de julgamento com relação a temas
(laudo produzido unilateralmente e preclusão
) que já
pro judicato
foram apreciados em recurso especial anterior, tendo em vista a
ocorrência de preclusão consumativa.
3. A alegação de que os pedidos deduzidos não poderiam ter sido
indeferidos com base em laudo produzido unilateralmente pela parte
contrária não pode prosperar porque, na realidade, a improcedência
dos pedidos sobreveio em virtude da não comprovação, pela autora,
dos fatos constitutivos do seu direito. Incidência das Súmulas 282,
284 e 356 do STF.
4. O raciocínio segundo o qual o juiz está impedido de indeferir a
produção de provas para, em seguida, julgar improcedente o pedido
por ausência de provas só faz sentido quando o resultado da
instrução requerida for capaz, ao menos em tese, de interferir no
resultado do julgamento. Se as provas requeridas são impertinentes,
não há impedimento para que o juiz indefira sua produção e, após,
julgue improcedente o pedido autoral em virtude da não comprovação
dos fatos alegados.
5. A jurisprudência desta Corte orienta que não se deve atribuir a
parte o ônus de realizar a prova de um fato negativo.
6. Nas razões do recurso especial, alegou-se que a prova oral era
essencial para o julgamento da causa, mas não impugnou o
fundamento do acórdão estadual relativo à necessidade de um início
mínimo de prova documental para que fosse deferida sua produção.
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
7. A alegação de que seria possível admitir a ocorrência de cobranças
indevidas de
com base em regras de experiência não foi
royalties
prequestionada na origem. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. A jurisprudência desta Corte assinala não haver preclusão pro
no campo da instrução probatória.
judicato
9. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA54072386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9daa7acc-a745-4cf8-adac-cb7933b86aa4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9daa7acc-a745-4cf8-adac-cb7933b86aa4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980173 - MT (2025/0245065-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
JOÃO PEDRO VALENTIM BASTOS - SP520915
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
AGRAVADO
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - SP220280
GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - SP439476
LUIZ FERNANDO FRAGA - SP158909
MATHEUS FRACCARI DE OLIVEIRA - SP527741
TAÍS SOUZA CARDOSO - SP469587
THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - SP357012
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE ROYALTIES PELA
UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA
“RR”. AUSÊNCIA
ROUNDUP READY -
DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
EVIDENCIADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
EM MATÉRIA
PRO JUDICATO
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
EPSECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada por associação de
produtores de soja com o objetivo de afastar a cobrança indevida de
royalties pela utilização da tecnologia
“RR”, cuja
Roundup Ready -
patente caiu em domínio púbico no ano de 2010, e, por consequência,
obter a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelos
seus associados para aquisição de insumos com
embutidos.
royalties
2. Não é possível invocar omissão de julgamento com relação a temas
(laudo produzido unilateralmente e preclusão
) que já foram
pro judicato
apreciados em recurso especial anterior, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
3. A alegação de que os pedidos deduzidos não poderiam ter sido
indeferidos com base em laudo produzido unilateralmente pela parte
contrária não pode prosperar porque, na realidade, a improcedência dos
pedidos sobreveio em virtude da não comprovação, pela autora, dos
fatos constitutivos do seu direito. Incidência das Súmulas 282, 284 e 356
do STF.
4. O raciocínio segundo o qual o juiz está impedido de indeferir a
produção de provas para, em seguida, julgar improcedente o pedido por
ausência de provas só faz sentido quando o resultado da instrução
requerida for capaz, ao menos em tese, de interferir no resultado do
julgamento. Se as provas requeridas são impertinentes, não há
impedimento para que o juiz indefira sua produção e, após, julgue
improcedente o pedido autoral em virtude da não comprovação dos
fatos alegados.
5. A jurisprudência desta Corte orienta que não se deve atribuir a parte o
ônus de realizar a prova de um fato negativo.
6. Nas razões do recurso especial, alegou-se que a prova oral era
essencial para o julgamento da causa, mas não impugnou o fundamento
do acórdão estadual relativo à necessidade de um início mínimo de
prova documental para que fosse deferida sua produção. Incidência da
Súmula n. 283 do STF.
7. A alegação de que seria possível admitir a ocorrência de cobranças
indevidas de
com base em regras de experiência não foi
royalties
prequestionada na origem. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. A jurisprudência desta Corte assinala não haver preclusão pro
no campo da instrução probatória.
judicato
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

9. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DO
PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APROSOJA)
contra a DU PONT DO BRASIL S.A. (DU PONT) com o objetivo de afastar a cobrança
indevida de royalties pela utilização da tecnologia
“RR”, cuja patente
Roundup Ready -
caiu em domínio púbico no ano de 2010, e, por consequência, obter a restituição em
dobro dos valores pagos indevidamente pelos seus associados para aquisição de
insumos com
embutidos (e-STJ, fls. 16-38).
royalties
No curso do processo, o Juiz de primeiro grau deferiu pedido da APROSOJA
para produção de prova oral, com depoimento pessoal do representante legal da DU
PONT. Em momento posterior, no entanto, voltou atrás e indeferiu o pedido, por entender
que a prova oral não era necessária e, assim, cancelou a audiência designada para esse
fim, declarando encerrada a instrução probatória.
Em seguida, proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, sob o
entendimento de que não teriam sido cobrados os
indicados na petição inicial
royalts
(e-STJ, fls. 1.117-1.198 e 1.334-1.346).
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de
apelação interposto em acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ROYALTIES
SOBRE AS SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA "ROUNDUP
READY" (RR) – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA –
MAGISTRADO QUE DETÉM LIBERDADE PARA DELIBERAR SOBRE A
CONVENIÊNCIA E A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS –
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 370 DO CPC - ENTENDIMENTO DA
CORTE SUPERIOR – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO –
COBRANÇA
E
PAGAMENTO
PELOS
ROYALTIES
NÃO
COMPROVADOS – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO
373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – .
RECURSO DESPROVIDO.
Merece ênfase a assertiva segundo a qual incumbe ao juiz, como
destinatário da prova, analisar a necessidade ou não da sua realização
(art. 370 do CPC), sem que isso represente ofensa aos princípios
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5
o, LV, da Constituição Federal, podendo inclusive descartar aquelas
consideradas inúteis e protelatórias ao andamento do processo.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, uma vez
que a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa em nada se
revelaria firme, ante a ausência de qualquer indício documental mínimo
que comprove a cobrança dos royalties pela apelada, o que poderia
ocorrer mediante a apresentação de indício de provas que
demonstrassem que a venda das sementes acarretaria tal pagamento,
possibilitando, assim, a dilação probatória almejada.
Nesse norte, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil
estabelecer que “A prova testemunhal é sempre admissível, não
dispondo a lei de modo diverso”, o inciso II do artigo 443, dispõe que
será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos “que só por

documento ou por exame pericial puderem ser provados” (e-STJ, fl.
1.561)

Os embargos de declaração opostos por APROSOJA foram rejeitados ( -STJ,
e
fls. 1.760-1.784).
Irresignada, APROSOJA interpôs recurso especial alegando ofensa, entre
outros, ao
do CPC, porque o TJMT não teria se manifestado quanto à
art. 1.022
existência de preclusão
da decisão que autorizou a produção de prova
pro judicato
oral. O recurso não foi admitido na origem, mas se conheceu do agravo que se seguiu,
de modo a se prover o respectivo apelo nobre em virtude da omissão de julgamento (
.
AREsp n. 2.524.710/MT)
Em renovação de julgamento, o TJMT rejeitou novamente os embargos de
declaração, afirmando que o juiz de primeiro grau não estava impedido de voltar atrás na
decisão que autorizara a produção de prova oral (e-STJ, fls. 2.293-2.308).
Ainda irresignada, APROSOJA interpôs novo recurso especial, com base no
III, alíneas
, da CF, apontando violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC e
art. 105,
a e c
(1)
20, parágrafo único, da LINDB, pois o TJMT não teria se manifestado quanto (
) à
1.a
incidência da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova; e (
) a utilização de
1.b
laudo contábil unilateral para embasar o julgamento da lide;
5° e 7o do CPC,
(2)
porque os pedidos formulados na ação coletiva não poderiam ter sido indeferidos com
base em laudo produzido unilateralmente pela DU PONT, sem direito à contraprova; (3)
369 e 370 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, porque inadequado indeferir a
produção das provas requeridas para, em seguida, julgar improcedente o pedido por falta
de provas;
373, § 1o, do CPC, nos termos dos quais deveria ter sido atribuído à DU
(4)
PONT o ônus de provar que não cobrou
indevidos;
375 do CPC, pois
royalties
(5)
as regras da experiência evidenciam a cobrança de
pela utilização da tecnologia
royalties
patenteada;
442 do CPC, pois a prova oral requerida era essencial para a justa
(6)
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

solução da lide; e
505 do CPC tendo em vista a preclusão
da decisão que
(7)
pro judicato
deferiu a produção da prova oral (e-STJ, fls. 2.326-2.368)
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2.420-2.473), o recurso especial foi
inadmitido na origem sob o entendimento de que não estaria caracterizada negativa de
prestação jurisdicional e de que, quanto ao mais, incidiriam as Súmulas n. 7 e 83 do
STJ (e-STJ, fls. 2.501-2.509).
No agravo que se seguiu, APROSOJA insistiu na alegação de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC e 20, parágrafo único, da LINDB rechaçando, ainda, a
incidência dos óbices sumulares destacados (e-STJ, fls. 2.511-2.559).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.

(1)
egativa de prestação jurisdicional
N

No tocante à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (
), já
item 1.a
precluiu a oportunidade da parte alegar referida omissão.
De fato, no recurso especial anteriormente interposto, AREsp n. 2.524.710/MT,
a APROSOJA alegou que haveria omissão com relação a três pontos: ( ) distribuição
i
dinâmica do ônus da prova, ( ) natureza unilateral do laudo que serviu de base para a
ii
sentença e ( )
da decisão que autorizou a produção da prova oral.
iii preclusão projudicato
Referido recurso foi provido para reconhecer a existência de omissão apenas
no tocante ao terceiro desses temas – preclusão
.
pro judicato
Confira-se:

Irresignada, APROSOJA interpôs recurso especial, com base no art. 105,
III, alíneas a e c, da CF, apontando violação dos arts. 5o, 7o, 369, 370,
373, §1o, 375, 442, 489, §1o, 505 e 1.022, II, do CPC; 20, parágrafo
único, do Decreto-
bem como dissídio jurisprudencial,
Lei no 4.657/1942,
afirmando que (1) houve omissão acerca da distribuição dinâmica do
ônus da prova, sobre o laudo unilateral no qual a sentença se
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

pautou e, tampouco, sobre a existência de preclusão pro judicato
(CPC,
(e- STJ, fl. 1.808) (2) caracterizado o cerceamento de
art. 505)
defesa porque não se mostra lícito que se impeça à parte a produção de
provas e, de outro lado, se julgue improcedentes os pedidos [...] sob o
argumento de [...] “insuficiência de provas” (e-STJ, fl.1.810) e se julgue
com base em laudo produzido unilateralmente (3) houve a indevida
cobrança de royalties que foram mascarados nos documentos contábeis
(4) não poderia um novo juiz voltar atrás e impedir a produção oral
deferida na ação coletiva.
[...]
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial.

(1) omissão e negativa de prestação jurisdicional.
Da atenta leitura do decidido observa-se que, embora tenha sido posta
em debate a questão relativa à preclusão (art. 505 do CPC), o
Tribunal de origem não ofereceu resposta satisfatória em relação ao
.
ponto (e-STJ, fls. 2.100-2.101).

A alegada omissão quanto à aplicação da teoria dinâmica dos ônus da prova
já foi, portanto, oportunamente alegada e devidamente rejeitada, não sendo possível,
agora, rediscutir o tema já coberto pela preclusão.
Acrescente-se, apenas a título de
, que a possibilidade de
obiter dictum
aplicação da teoria em referência foi implicitamente rejeitada pelo TJMT, porque, no
julgamento da apelação, ficou consignado o seguinte:

Desse modo, por não se tratar de relação de consumo, o afirmado pela
parte autora, ora apelante, deve amparar-se no que dispõe o artigo 373,
do Código de Processo Civil, cuja premissa maior é de que o ônus da
prova pelo fato constitutivo do direito incumbe a quem alega (e-STJ, fl.
1.571)

Da mesma forma, no que respeita a utilização de um laudo produzido
unilateralmente pela parte contrária (
), o tema se mostra igualmente precluso,
item 1.b
pois devidamente apontado no AREsp n. 2.524.710/MT, sem sucesso.
Acrescente-se, apenas a título de
, que o TJMT manteve a
obiter dictum
sentença que indeferiu o pedido indenizatório por um único motivo, essencialmente: a
não comprovação, pela APROSOJA, de cobrança embutida de
no preço das
royalties
sementes comercializadas pela DU PONT.
Nessa medida, a alegação de que teria sido levado em consideração um laudo
produzido unilateralmente por aquela multinacional e, bem assim, de que esse
documento teria sido determinante para o julgamento da lide, não se sustenta.
Impossível, assim, falar em omissão de julgamento com relação ao aponto.
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

(2) Indeferimento de provas com base em documento produzido
unilateralmente pela parte contrária

Nas razões do seu especial, APROSOJA afirmou que estariam violados os
arts. 5° e 7o do CPC, porque os pedidos formulados na ação coletiva não poderiam ter
sido indeferidos com base em laudo produzido unilateralmente pela DU PONT, sem
direito a contraprova.
Confira-se:

ao
2. Violação aos artigos 5° e 7o do Código de Processo Civil:
confirmar a improcedência dos pedidos formulados pela APROSOJA/MT
nos autos da ação coletiva, os vv. acórdãos recorridos respaldaram a
utilização de um laudo unilateral apresentado pela Recorrida, sem que
fosse oportunizado à Recorrente o direito à contraprova, violando,
portanto, os arts. 5o e 7o do CPC (e-STJ, fls. 2.327)

Examinando o acórdão recorrido, é possível verificar, todavia, que os pedidos
não foram desprovidos em razão de algum documento supostamente apresentado pela
DU PONT, mas sim porque a APROSOJA não fez prova dos fatos constitutivos do seu
direito.
Anote-se:

Portanto, é de rigor a manutenção da conclusão a sentença pela
improcedência do pedido deduzido na inicial, uma vez que a ora
apelante não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe incumbia
por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que imputa ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (e-STJ,
fls. 1.577)

A alegação recursal, nessa medida, esbarra na Súmula n. 284 do STF, pois
não dialoga diretamente com os fundamentos do acórdão recorrido, e,
simultaneamente, nas Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois suscita discussão a respeito
de tema não prequestionado (incidência dos arts. 5o e 7o, do CPC).

(3) Cerceamento de defesa

A alegação de que o órgão julgador está impedido de indeferir a produção de
provas para em seguida julgar improcedente o pedido por falta de provas não se sustenta.
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

Na hipótese dos autos, segundo consignado pelo TJMT, as provas requeridas
eram absolutamente inócuas.
Confira-se:

No entanto, em que pese a insurgência da ora apelante não só no
presente recurso, como também no mencionado agravo de instrumento,
as provas que pretendeu produzir em nada alteraria o resultado já
lançado na sentença.
Primeiro porque a exibição dos documentos e a produção de prova oral
na forma pleiteada, não são suficientes para comprovar que os
associados da ora apelante pagaram pela tecnologia, haja vista que o
indício de prova documental nesse sentido não se fez presente,
principalmente porque aquela que acompanha a inicial não traz qualquer
indicativo capaz de fomentar o que alega a autora.
É que, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil
estabelecer que “A prova testemunhal é sempre admissível, não
dispondo a lei de modo diverso”, o inciso II do artigo 443, dispõe que
será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos “que só por – sic.
documento ou por exame pericial puderem ser provados” Para
corroborar, o artigo 444 do CPC preconiza que “Nos casos em que a lei
exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal
quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a
qual se pretende produzir a prova” – sic.
É nesse ponto que a improcedência dos pedidos da inicial se mantém,
pois, a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa, em nada se
revelaria firme, ante a ausência de qualquer indício documental mínimo
que comprove a cobrança dos royalties pela apelada, o que poderia
ocorrer mediante a apresentação de qualquer documento que
demonstrasse que a venda das sementes acarretaria tal pagamento,
elementos que possibilitariam a dilação probatória almejada (e-STJ, fls.
1.575-1.576).

Assim, se os documentos requestados e se a oitiva das testemunhas
indicadas não eram capazes de evidenciar com segurança a cobrança de royalties
embutidos no preço das sementes, não havia mesmo motivo para o juiz deferir a
produção dessas provas.
Nesses termos, a improcedência do pedido por falta de provas, nessa situação
particular, era mesmo a providência que se impunha.
O raciocínio segundo o qual o juiz está impedido de indeferir a produção de
provas para, em seguida, julgar improcedente o pedido por ausência de provas só faz
sentido quando o resultado da instrução requerida for capaz, ao menos em tese, de
interferir no resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

Se as provas requeridas são impertinentes, não há impedimento para que o
juiz indefira sua produção e, em seguida, julgue improcedente o pedido autoral em
virtude da não comprovação dos fatos alegados.

(4) Inversão do ônus da prova

As razões do recurso especial alegaram que deveria ter sido atribuído a DU
PONT, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, o ônus de provar que não cobrou
indevidos.
royalties
A jurisprudência desta Corte orienta, porém, que não se deve atribuir à parte o
ônus de realizar a prova de um fato negativo.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL E TAXA DE
JUROS
MORATÓRIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DINAMIZAÇÃO. FATO NEGATIVO DETERMINADO.
POSSIBILIDADE
DE
PROVA.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. FATO QUE PODERIA TER
SIDO PROVADO PELO SÓCIO RETIRANTE, QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DO
SEU
ÔNUS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
[...]
5. Ao tratar do ônus probatório, o
caput, do
adotou
art. 373,
CPC/2015
como regra a distribuição estática, a qual leva em consideração a
posição das partes, o interesse no reconhecimento do fato a ser
demonstrado e a natureza dos fatos. Contudo, os seus parágrafos
excepcionam a regra e preveem a distribuição dinâmica do ônus da
prova para a preservação do direito da parte que teria uma dificuldade
excessiva na produção da prova ou quando uma delas tenha maior
facilidade de obtenção de prova do fato contrário.
6. Aquele que possuir maior facilidade de obter a prova assume uma
posição privilegiada com relação ao material probatório. Assim, é
inadmissível a imputação do ônus probatório à parte para que ela
demonstre fato negativo indeterminado, pois pode ser considerado
uma prova diabólica. De outro lado, a prova de um fato negativo
determinado se mostra possível, tendo em vista que basta a
comprovação de um fato positivo logicamente incompatível com o
negativo.
(
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp n. 2.132.750/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
8/11/2024)

Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. SUPERMERCADOS. TEMPO DE ESPERA EM FILA. LEI
MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CONTRADITÓRIO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é
" (AgInt no
inviável a exigência de prova de fato negativo
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.206.818/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
2/5/2018)
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp n. 935.811/SE,
Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023)

(5) Regras da experiência

A alegação trazida em recurso especial de que seria possível admitir a
ocorrência de cobranças indevidas de
com base em regras de experiência não
royalties
foi prequestionada na origem.
Com efeito, o TJMT em nenhum momento tratou do tema e nem sequer foram
opostos embargos de declaração com esse objetivo.
O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação
as Súmulas 282 e 356 do STF.

(6) Essencialidade da prova testemunhal

De acordo com o TJMT, não poderia ser deferida a produção da prova oral
requerida pela APROSOJA, porque essa prova seria incapaz de interferir no resultado do
julgamento, já que não havia um início mínimo de prova documental a respeito da
cobrança indevida de
, o que seria essencial.
royalties
Confira-se:

É que, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil
estabelecer que “A prova testemunhal é sempre admissível, não
dispondo a lei de modo diverso”, o inciso II do artigo 443, dispõe que
será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos “que só por – sic.
documento ou por exame pericial puderem ser provados” Para
corroborar, o artigo 444 do CPC preconiza que “Nos casos em que a lei
exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a
qual se pretende produzir a prova” – sic.
É nesse ponto que a improcedência dos pedidos da inicial se mantém,
pois, a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa, em
nada se revelaria firme, ante a ausência de qualquer indício
documental mínimo que comprove a cobrança dos royalties pela
apelada, o que poderia ocorrer mediante a apresentação de
qualquer documento que demonstrasse que a venda das sementes
acarretaria tal pagamento, elementos que possibilitariam a dilação

probatória almejada (e-STJ, fl. 1.576).

Nas razões do recurso especial, a APROSOJA insistiu que a prova oral era
essencial para o julgamento da causa, mas não impugnou o fundamento do acórdão
estadual relativo à necessidade de um início mínimo de prova documental.
Confira-se, nesse sentido, a seguinte passagem da petição recursal:

V.4. VIOLAÇÃO AO
DO CPC: PROVA TESTEMUNHAL
ART. 442
PERTINENTE E NECESSÁRIA.
[...]
124. Ao se referirem à negativa da prova oral requerida pela
APROSOJA, os vv. Acórdãos recorridos consignaram da seguinte forma:
[...]
125. Como já explicado mais acima, a prova oral requerida pela
APROSOJA se destinava a ouvir testemunhas que participaram
diretamente do processo de comercialização das sementes de soja “RR”
pela DU PONT, assim como dos encontros técnicos promovidos pela
Recorrida denominados “Dias de Campo”.
126. O resultado da prova oral requerida pela APROSOJA por meio das
testemunhas que chegaram a ser, inclusive, arroladas, não somente
comprovaria a ocorrência da cobrança de royalties pela DU PONT como
também demonstraria de forma cabal que o laudo contábil que foi
produzido de forma unilateral pela Recorrida e equivocadamente
considerado na sentença de primeira instância foi mascarado para
ocultar a cobrança dos royalties promovida.
127. Ou seja, ao contrário do que afirmaram os vv. acórdãos recorridos,
não se está diante de mera pertinência da prova, mas sim de sua
necessidade [e, até mesmo, imprescindibilidade] para o correto deslinde
da demanda. Ao não autorizarem a realização dessa prova, os vv.
acórdãos recorridos negaram vigência ao artigo 442 do Código de
Processo Civil.
128. E veja a contradição dos entendimentos dos vv. acórdãos
transcritos acima. Em que pede o indeferimento do pedido de exibição
de documentos, ao mesmo tempo, restou consignado que a ausência de
provas documentais consistentes já indicava a improcedência dos
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

pedidos. Ora, tal compreensão apenas confirma o quanto defendido pela
APROSOJA desde o início, no sentido de que a exibição dos
documentos pleiteados era imprescindível à resolução da demanda.
129. A exibição dos documentos, aliada à produção de prova oral,
demonstrariam de forma inequívoca a cobra de royalties e o equívoco do
laudo contável produzido unilateralmente pela Recorrida. 130. Eis,
portanto, mais uma violação cometida pelo v. acórdão recorrido, a impor
o provimento deste Recurso Especial.

Assim, como não foi impugnado o fundamento do acórdão estadual recorrido,
incide, por extensão, a Súmula 283 do STF.

(7) Preclusão pro judicato

Nas razões do seu recurso especial, APROSOJA alegou que o juiz não
poderia voltar atrás na decisão que deferiu a produção de prova testemunhal, tendo em
vista a preclusão pro judicato.
A jurisprudência desta Corte assinala, porém, que não existe preclusão pro
no campo da instrução probatória.
judicato
Vejam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
[...]
2. O julgamento da lide, entendendo desnecessária a produção de
determinada prova, não acarreta preclusão pro judicato, tendo em
vista a inaplicabilidade do respectivo instituto, no campo
probatório, para o magistrado. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.277.022/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
8/9/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. INEXISTENTE OFENSA AO
DO CPC/73 (ART.
ART. 535
1.022, II, DO NCPC) C/C ARTS. 165 E 458 DO CPC/73. PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o fato de
a juíza sentenciante ter julgado a lide, entendendo desnecessária a
produção de nova prova pericial anteriormente deferida, não implica
preclusão 'pro judicato', pois, em questões probatórias, não há
(AgRg no
Quarta
preclusão para o magistrado
REsp 1.212.492/MG,
Turma, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
.
2/5/2014)
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 881.918/MG,
julgado em
DJe de
27/9/2016,
11/10/2016)

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
DEIXO de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do

§ 11, do CPC, porque não fixados na origem.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:34
Código de Controle do Documento: 977b976f-5802-4ae7-918a-81a5cec6812a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.980.173 / MT
Número Registro: 2025/0245065-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390330320148110041 390330320148110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO
DE MATO GROSSO
ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
JOÃO PEDRO VALENTIM BASTOS - SP520915
AGRAVADO
: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: DU PONT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
LUIZ FERNANDO FRAGA - SP158909
Documento eletrônico VDA54007636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: a823341e-4a0a-424f-a5f5-9df8c4613635

FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - SP220280
FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - DF034673
THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA - SP357012
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
GIOVANNA MARCOLINI BSAIBES - SP439476
TAÍS SOUZA CARDOSO - SP469587
MATHEUS FRACCARI DE OLIVEIRA - SP527741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PATENTE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: a823341e-4a0a-424f-a5f5-9df8c4613635